Tribunal: TJSP
Processo: 0040761-94.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.030, inciso II, do CPC).
SERVIDORES ESTADUAIS– CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV, COM FULCRO NA LEI FEDERAL N.°8.880/94 - Devolução dos autos à turma julgadora para eventual readequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema de

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.030, inciso II, do CPC).
SERVIDORES ESTADUAIS– CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV, COM FULCRO NA LEI FEDERAL N.°8.880/94 - Devolução dos autos à turma julgadora para eventual readequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema de Recursos Repetitivos no 905/STJ) e RE 870947/SE (Repercussão Geral – Tema 810) - Altera-se, pois, o julgamento anterior para adequá-lo, na forma do artigo 1.040, II, do CPC/2015, somente para determinar que na apuração dos valores devidos, no que diz respeito aos juros moratórios, observe-se o art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, como decidido pelo Juízo a quo, e, de oficio, quanto à correção monetária incidente, seja aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E (IBGE).
Adequado o julgado, mantendo-se o parcial provimento ao apelo e ao reexame necessário, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0040761-94.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, são apelados
MARIZILDA
BORSATO
FERNANDES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
MARIZA
APARECIDA LEMES (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA REGINA CASARI (JUSTIÇA
GRATUITA) e APARECIDO RIBEIRO (E OUTROS) (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantido o provimento parcial do apelo interposto
pela Fazenda do Estado de São Paulo e do reexame necessário, ALTERARAM o julgado
original somente para determinar que na apuração dos valores devidos, no que diz respeito
aos juros moratórios, seja aplicado o art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com redação
dada pela Lei no 11.960/09, como decidido pelo Juízo a quo, e, de ofício, quanto à correção
monetária incidente, seja aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Especial - IPCA-E (IBGE). V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0040761-94.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11660
Voto no 11660
Apelação no 0040761-94.2012.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados: Aparecido Ribeiro e outros
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA
REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.030,
inciso II, do CPC).
SERVIDORES
ESTADUAIS
CONVERSÃO
DOS
VENCIMENTOS EM URV, COM FULCRO NA LEI FEDERAL
N.°8.880/94 - Devolução dos autos à turma julgadora para
eventual readequação da fundamentação ou manutenção do
Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do REsp
no 1.495.146/MG (Tema de Recursos Repetitivos no 905/STJ) e
RE 870947/SE (Repercussão Geral Tema 810) - Altera-se, pois,
o julgamento anterior para adequá-lo, na forma do artigo 1.040, II,
do CPC/2015, somente para determinar que na apuração dos
valores devidos, no que diz respeito aos juros moratórios, observe-
se o art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com redação dada pela
Lei no 11.960/09, como decidido pelo Juízo a quo, e, de oficio,
quanto à correção monetária incidente, seja aplicado o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E
(IBGE).
Adequado o julgado, mantendo-se o parcial provimento ao apelo e
ao reexame necessário, com observação.
Nos termos do V. Acórdão de fls. 195/203, integrado às fls. 219/226, a Turma
Julgadora, por unanimidade, em 24.06.2015, deu parcial provimento ao apelo da Fazenda
do Estado de São Paulo e ao reexame necessário, para julgar parcialmente procedentes os
pedidos, de forma a reconhecer o direito da autora Maria Regina Casari à diferença
remuneratória, respeitada a prescrição quinquenal e limitada à data da reestruturação
remuneratória de sua classe, a ser apurada em liquidação, devendo os juros moratórios e a
correção monetária observar, na íntegra, o disposto no artigo 1o-F da Lei Federal no
9.494/97, com a redação que lhe foi dada pelo artigo 5o da Lei Federal no 11.960/09.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0040761-94.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11660
Ambas as partes interpuseram recursos especial e extraordinário (fls.
229/233vo, 235/239vo, 241/272 e 274/289).
O Excelentíssimo Desembargador Presidente da Seção de Direito Público
devolveu os autos a esta Turma Julgadora, para fins do disposto no art. 1.030, II, do CPC,
para eventual readequação do julgado, considerando “o julgamento do mérito do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018”, bem como “o julgamento do mérito
do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe de 20/11/2017” (fls. 377/380 e 381/382).
Eis o breve relato.
O julgamento original deve ser alterado no que tange ao índice de incidência da
correção monetária sobre os valores devidos à autora Maria Regina Casari.
Isso porque, no que diz respeito à correção monetária incidente sobre os
valores devidos, em que pese o teor de decisões anteriores desta C. Câmara, cumpre
mencionar que conforme decisão proferida em 20.9.2017, no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel. Min. LUIZ FUX, foi reconhecida,
com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no período anterior à expedição
do precatório ou da requisição de pequeno valor, fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.” (d.n.)
Note-se, ainda, que, em 03.10.2019 o A. Supremo Tribunal Federal rejeitou os
embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida;
assim, impõe-se, na espécie, a atualização monetária do valor devido por meio do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE), índice oficial de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0040761-94.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11660
medição inflacionária criado em 30.12.1991.
Diante disso, em que pese aquela decisão ainda não ter transitado em julgado,
impõe-se, na espécie, a atualização monetária do valor devido por meio do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE), índice oficial de medição
inflacionária criado em 30.12.1991.
Nesse rumo, decidiu, também, o C. Superior Tribunal de Justiça (Tema de
Recursos Repetitivos no 905). Veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO
A
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO."
TESES
JURÍDICAS
FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0040761-94.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11660
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.” (REsp
1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
Primeira Seção, j. 22.02.2018 d.n.)
Impõe-se, na espécie, a atualização monetária do valor devido por meio do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE).
Já, no que diz respeito aos juros moratórios, decidiu o A. Supremo Tribunal
Federal, no mesmo RE 870.947/SE, que, caso não se trate de relação jurídica de natureza
tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de poupança nas
condenações da Fazenda Pública é constitucional, devendo ser aplicada a regra do o artigo
1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009,
fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09” (d.n.)
Destarte, no cálculo dos juros moratórios, aplica-se o disposto no artigo 1o-F da
Lei Federal no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, como decidido pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0040761-94.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11660
Juízo a quo.
Ante o exposto, mantido o provimento parcial do apelo interposto pela Fazenda
do Estado de São Paulo e do reexame necessário, ALTERA-SE o julgado original
somente para determinar que na apuração dos valores devidos, no que diz respeito aos
juros moratórios, seja aplicado o art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com redação dada
pela Lei no 11.960/09, como decidido pelo Juízo a quo, e, de ofício, quanto à correção
monetária incidente, seja aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Especial IPCA-E (IBGE), como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator